Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-63.2013.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000213-63.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA - CPF: 593.148.501-53 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (APELADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (APELADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (APELANTE), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (APELADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (APELANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (APELADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (APELANTE), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (APELANTE), MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA - CPF: 593.148.501-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FALTA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. ACORDO SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

2. A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios.

3. Sob os argumentos da ação cautelar, controvertidos, configurou de fato o litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, visto que a sentença nos autos da ação, notoriamente atingiria todos os participantes da relação jurídica, indissociavelmente.

4. “A transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

5. Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000213-63.2013.8.11.0100 interposto por TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA (procuradoras/advogadas da parte requerida) contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSAVÁVEL” (Querela Nullitatis) movida por ALVARO JUNIOR MAGRO e DENISE INES DIAVAN MAGRO em face do espólio de IRINEU ZANATTA, perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte - MT.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, ao argumento de reconhecer a ausência de citação dos requerentes (residentes em outra comarca) em Ação Cautelar de Sequestro, e que pela ausência de citação, por não formar a angularização processual, ensejou a inexistência - ou, invalidade processual.

Desta forma, JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na exordial para declarar a nulidade de todos os atos processuais relativos ao processo no 0000234-54.2004.8.11.0100 (Ação Cautelar de Sequestro), desde a citação, com relação a todos os requeridos naqueles autos.

E determinou ainda em disposto sentencial: “Assim, deverá se proceder à citação de todos os requeridos, seguindo o processo em seus ulteriores termos. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM EXAME DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida. Eventuais valores penhorados n s autos código 10581 apenas poderão • ser levantados após o em julgado da presente decisão.”

Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração, por omissão quanto à condenação em ônus sucumbenciais, e os réus interpuseram embargos de declaração.

Contudo, logo em sequência, as partes apresentaram minuta de acordo e requereram a homologação judicial, excetuado Tereza Furman Alves de Souza e Marcia Ferreira de Souza, advogadas da parte requerida que não participaram do acordo.

Nesta importe, o juízo do feito decidiu A TRANSAÇÃO PACTUADA ENTRE AS PARTES, com a HOMOLOGAÇÃO do acordo celebrado entre as partes, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, sob os fundamentos de que o direito é disponível, as partes são capazes e não evidencio má-fé, além de que não evidenciou óbice ao deferimento da medida.

Consequentemente, extinguiu o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Julgou ainda prejudicados os embargos de declaração opostos pelos autores, ALVARO JUNIOR MAGRO e DENISE INES DIAVAN MAGRO, às fls. 1.167/ss. e pelo réu Espólio de IRINEU ZANATTA. Sem custas remanescentes e honorários sucumbenciais, por força do art. 90, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

E julgou os Embargos de Declaração interposto por TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA, NEGANDO-LHES provimento, sob o fundamento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp. no 1.602.681 / ES - Relator: Ministro Moura Ribeiro - DJ de 02/03/2018).

Insatisfeitas, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA interpuseram recurso de apelação, sob o ID no 165469997, a requerer preliminarmente pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, art. 99, §1o do CPC, sob o argumento de que se encontram em situação econômica financeira delicada, sem poder custear as custas recursais.

No mérito combateu os fundamentos da sentença (homologatória) recorrida, sob a alegação de que, obrigatoriamente em eventual transação entre as partes, deve haver anuência de todas as partes envolvidas, sob pena de nulidade do ato de homologação – art. 200 do CPC.

Alegou que a parte buscou induzir a erro o MM. Juízo a quo, em especial quando existente pendência de quitação de honorários sucumbenciais em favor das recorrentes/advogadas, em face da execução avançada em processo conexo, e desconsideraram existência destas como partes no polo passivo da presente ação Querella Nullitatis. Que as apelantes não foram contempladas nos termos do acordo, principalmente a respeito aos honorários sucumbenciais fixados em sentença da ação conexa (no 0000234-54.2004.8.11.0100), que pretende anular.

Sustentou que as partes não poderiam transigir acerca da matéria que compreende discussão e que afeta a elas, diretamente, quanto aos honorários advocatícios. Que honorários sucumbenciais é assegurado ao profissional cabendo apenas a ele transação transacionar sobre.

Refutou os fundamentos da sentença de primeiro grau sob o argumento da inexistência de litisconsorte necessário e unitário em ação conexa, não havendo direito ou lesão de direito afetados aos apelados autores Álvaro e Denise Inês. Que em ação conexa, há litisconsórcio simples, e a sentença será ineficaz à aqueles que não participaram da relação jurídica processual.

Concluiu que a exclusão dos requeridas do polo passivo da ação conexa (no 234-54.2004), não tem condão de invalidar a demanda e por consequência a sua execução existente.

Prequestinou a matéria.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para anular a sentença recorrida, bem como a decisão de homologação do acordo.

Requer subsidiariamente reformar integralmente a sentença recorrida, para que não sejam declarados nulos todos os atos processuais da ação conexa, a partir da citação, mas, que sejam mantidos os atos processuais e seus efeitos em desfavor das partes. Em consequência disto, requer o regular prosseguimento do feito executórios dos honorários advocatícios das apelantes nos autos de no 0000234-54.2004.811.0100, e que seja decretado ineficaz a sentença nestes autos aos apelados Álvaro Junior Magro e Denise Inês Magro.

Contrarrazões dos autores/apelados sob o ID no 165471711, preliminarmente, impugnaram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e no mérito combateram as alegações recursais, sob a tese de que a referida transação, com a devida representação, é direito disponível, as partes são capazes e não evidenciada má-fé, e que a transação firmada em processo judicial, não precisa ter a anuência de todas as partes, porquanto o acordo homologado que se formou no processo, diz respeito apenas às partes acordantes, como estabelece o artigo 844 do Código Civil.

Que em Ação Cautelar de Sequestro (Processo n° 234- 54.2004.811.0100 - Código10581), a presente sentença, ora recorrida, determinou a anulação de todos os atos processuais a partir da citação, o que fulminou a execução de honorários sucumbenciais das apelantes, assim eventuais direitos ao recebimento de honorários contratuais, deve se dar através da via própria.

Pugnaram pelo não provimento do recurso de apelação, com manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSAVÁVEL” (Querela Nullitatis)” proposta por ÁLVARO JUNIOR MAGRO e DENISE INÊSDIAVAN MAGRO, doravante denominado recorridos, em desfavor do Espólio de ZANATTA, além da inclusão de TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA, estas doravante denominadas recorrentes.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação dos autores que houve nulidade em Ação Cautelar de Sequestro (no 234-54.2004.811.0100), que inobstante ser parte requerida na ação, não houve a devida citação dos mesmos para defesa.

Afirmou que consta nos autos da cautelar que o Magistrado fez referência a parte passiva nos termos que "devidamente citado, o requerido apresentou contestação", contudo, os requeridos ÁLVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INÊSDIAVAN MAGRO e MARTA CAETANO DIAVAN, não foram devidamente citados, como constou em certidão do oficial de justiça que declarou que não foram localizados. Que o juízo do feito cautelar de sequestro reconheceu a revelia dos requeridos.

Aduz que em via de todas as modalidades de citação, sendo inválida, nula ou inexistente, todo o processo estará viciado, pois não ciente de que tenha uma ação a seu desfavor, o réu não poderá exercer o principio constitucional da ampla defesa e do contraditório, tomando assim a sentença inexistente de plano direito.

Que houve sentença de procedência da ação cautelar, com a condenação dos requeridos ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, com bloqueios de contas online a busca de valor em cumprimento de sentença.

Requer em pedidos, seja procedente a ação, anulando a sentença proferida e as decisões proferidas subsequentes nos autos da ação de no 0000234-54.2004.811.0100, para após, determinar a devida citação de todos os requeridos naqueles autos.

Pois bem, à evidência, tem-se que as apelantes não efetuaram o pagamento do preparo.

Desta forma, em via de análise de que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido de concessão de JUSTIÇA GRATUITA foi manejado em sede recursal, desta forma, passo a apreciar o pleito.

A teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1o e 2o, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pelo apelante, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). (grifei).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei no1.060/50, art. 4o, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei no 1.060/50, art. 5o, caput).

Assim, sob a ótica da nova legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2a, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Oportunizado por despacho (ID no 166187184) às recorrentes para aportar aos autos documentos que comprovem da sua alegada condição de hipossuficiência financeira, fazendo desta feita, a juntada de documentos declaração prestada ao Fisco nos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos três meses, comprovante de despesas etc, manifestou sob o ID no 167520192 por reafirmar da sua condição de impossibilidade de pagamento das custas processuais, além de apresentar documentos de movimentações financeiras em extratos bancários entre outros.

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo do próprio negocio, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que a meu ver, se enquadra à hipótese.

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, declaração da insuficiência de recursos das recorrentes, forçoso decidir por CONCEDER os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Nesses termos, DEFIRO o pedido de assistência gratuita.

Desta feita, conheço o recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DO MÉRITO.

A tese recursal funda-se na afirmação de existir, obrigatoriamente, em eventual transação entre as partes da lide, a anuência de todas as partes envolvidas, sob pena de nulidade do ato de homologação – art. 200 do CPC, em especial quando existente pendência de quitação de honorários sucumbenciais em favor das recorrentes/advogadas, em face da execução avançada em processo conexo (no 0000234-54.2004.8.11.0100), que pretende anular.

Argumento da inexistência de litisconsorte necessário e unitário em ação Cautelar de Sequestro, não havendo direito ou lesão de direito afetados aos apelados autores Álvaro e Denise Inês.

Pois bem, inicialmente, antes de discorrer sobre o mérito da lide, necessário trazer comentários acerca da “querela nullitatis”. O art. 5o, XXXVI, da CF, estabelece a garantia da “coisa julgada”, ou seja, torna definitiva e imutável a sentença proferida em que não caiba mais recurso, preservando, assim, a “segurança jurídica”.

Há uma hipótese não prevista na legislação brasileira, porém, recepcionada pelos tribunais, que é a “ação declaratória” de inexistência de sentença (querela nullitatis insanabilis).

A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos.

Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade.

Sua admissão, contudo, há de observar, necessariamente, as mesmas hipóteses de cabimento e condições de procedência para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se baseia, explicitadas nos precedentes citados, atinentes aos arts. 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, 535, § 5o, CPC/2015), já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão.

Destarte, a falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios.

Nestes termos, a vista dos documentos, fatos dos autos, e da conclusão do feito com a publicação de sentença combatida, não vejo possibilidade de êxito a pretensão recursal das recorrentes.

No caso, é patente, portanto, a existência de vício insanável a macular a sentença proferida no Processo no 0000234-54.2004.811.0100, pois, “a falta de citação compromete a sentença, que por isso não transita em julgado, devendo o vício ser atacado por ação ordinária” (REsp 331.850-RS, Rel. Min. Menezes Direito e STF RTJ 107/778, RT 588/245, RTJ 110/210).

Nesta toada entendo por irreprochável os termos e fundamentos da sentença recorrida de que ante ausência de citação dos requeridos, ÁLVARO JUNIOR MAGRO e DENISE INÊS MAGRO, conforme se vê de certidão do escrivão judicial naqueles autos, sob o ID no 129906079, fls. 177, os requeridos, inobstante incluídos no polo passivo da ação, não foram citados, por residirem em outra comarca. Tem-se mesmo assim que o processo correu à revelia dos requeridos.

No mais, o que salta aos olhos é o fato do autor, naqueles autos, sequer manifestar, mínimo esforço possível e aceitável, a promover a devida citação dos demais requeridos.

Deveras, sem a devida citação, pressuposto processual que dá ciência ao réu da existência do processo, e que o chama ao juiz, para se defender, com a prolatação da sentença de mérito, em procedência da ação, em total prejuízo dos requeridos, consubstanciado está em decisão, o ato em error in procedendo, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

Por esta razão “... a citação é pressuposto processual da existência do processo, porquanto como ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender, não sendo possível conceber um processo juridicamente existente se o réu não for validamente citado, ou seja, sem que ele tenha ciência de que o Estado-juiz, devidamente provocado, pretender impor a ele uma determinada consequência jurídica. (Cássio Scarpinella Bueno, Curso de Sistematização de Direito Processual Civil, 1, 8a. Edição Saraiva 2014, pag. 416/417).

O posicionamento adotado por Humberto Theodoro Junior: (...) afirma que a citação tem como natureza jurídica de elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, pois sem ela todo o procedimento padece de nulidade, que impede que a sentença de fazer coisa julgada. Ademais, afirma ser lícito ao réu arguir a nulidade em qualquer época independentemente de ação rescisória. Logo, não haverá sentença se esta for assim irregularmente prolatada”. (Curso de Direito Processual Civil, volume I, 55a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag. 428).

Fredie Diddier Junoir fazendo referência ao Código de Processo Civil registra: (...) a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processual que lhe seguirem. A sentença proferida em processo que não houve a citação é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada, em qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória. (Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 17a. Edição, SALVADOR, Juspodvm, 2015 pag. 507/608)

Aliás, o artigo 263 do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicada no caos em comento, já previa: “Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída. A propositura da ação, todavia, só produz efeito quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado.”

Nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. (...) 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a fortiori, o trânsito em julgado da ação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.561.177/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/3/2020). Isso porque, "tratando-se de nulidade ipso jure, não há que se falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício" (REsp 649.949/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 14/3/2005). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 62.354/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Portanto, revisitando os autos, chego à mesma conclusão, convergindo ao posicionamento do magistrado de piso acerca do tema, insculpido na Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LV, que prevê expressamente que aos litigantes é assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que, em processos judiciais, tem início com a citação válida, o que permitirá à parte requerida ter conhecimento do pedido inicial e trazer aos autos sua versão acerca dos fatos, e que não se pode afirmar que a defesa apresentada pelos correqueridos nos autos da ação cautelar, Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, tenha sido suficiente para demonstrar conhecimento da ação pelos ora requerentes, e nem mesmo que tenha sido a eles garantido o contraditório e a ampla defesa.

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO VERIFICADO, SE COMPROVADA A FALTA DE CITAÇÃO. ART. 525, §1°, I, DO CPC/2015. 1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, constituindo sua falta ou nulidade defeito processual grave, entendo esta Corte no sentido de que ele opera no plano da existência da sentença. 2. A ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a fortiori, o trânsito em julgado da ação. 3. Referido vício pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 1767997 – RJ, RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).

Em que pese tese recursal de que não houve prejuízo aos requeridos com a procedência da ação, não deve prosperar, isso porque, "tratando-se de nulidade ipso jure, não há que se falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício, insanável.

Ademais relembro que em discussão está o cumprimento de sentença dos autos da ação cautelar, que em execução de honorários sucumbenciais, arbitrados, condenados todos os requeridos da ação, é evidente prejuízo (interesse) da parte na defesa naqueles autos, quando em seu desfavor se vê a presente execução de ato judicial de bloqueios de valores em suas contas bancárias.

Nesta toada, sobrelevo fato dos autos da ação cautelar, cujo objeto buscou o sequestro de 8.000 (oito mil) sacas de soja, sob o argumento do autor, Irineu Zanatta, ser legitimo possuidor da Fazenda Farol e dela ter sido afastado injustamente por decisão judicial, tendo como requeridos, Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, os quais firmaram contrato de arrendamento com Alvaro Junior Magro.

Sob tais argumentos, controvertidos, entendo estar configurado de fato litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, visto que a sentença nos autos da cautelar de sequestro, notoriamente atingiria todos os participantes da relação jurídica, indissociavelmente.

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.
3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou.
5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado. (N.U 1010499-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Destarte, impõe-se com louvor a manutenção de decisão do juízo do feito declaratório de nulidade, que determinou a nulidade de todos os atos processuais relativos ao processo código 10581 (no 0000234-54.2004.811.0100), desde a citação, com relação a todos os requeridos naqueles autos, bem como, determinou pela devida e necessária citação de todos os requeridos, a seguir o processo em seus ulteriores termos.

Desconstituída está a sentença dos autos da ação cautelar de sequestro e sua liminar, com anulação do seu termo dispositivo de determinação de sequestro de 4.500 sacas de soja, e que por consequência jurídica, anulado esta a condenação da parte requerida, vencida na ação, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Já ao que pertine o acordo extrajudicial formulado entre as partes (ID no 165469992), após a sentença de mérito da presente ação declaratória de nulidade, não há objeções a se fazer em decisão homologatória de acordo, quando o juízo escorreitamente analisou a questão de direito disposto em pacto ser disponível, a capacidades das partes, e evidenciado a ausência de má-fé, é justo que cumpra seus efeitos legais e jurídicos.

Ademais entendo que a ausência da participação das recorrentes, advogadas/procuradoras da parte requerida vencida nos autos, nos termos e confecção do acordo homologado, não compromete a validade do pacto, pois é o entendimento do c. STJ a respeito que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

A título de melhor explicação sobre o tema colho jurisprudência do c. STJ a respeito:

'ADMINISTRATIVO. FGTS. COMPLEMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSAÇÃO (ART. 7o DA LC 110/01). EFICÁCIA. SÚMULA VINCULANTE No 1/STF. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 01/STF, "Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar no 110/2001". 2. Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual). 3. Recurso Especial provido. (REsp 1135955/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 19.4.2011);'

Assim, em suma, entendo que a insurgência recursal não conseguiu comprometer o convencimento externado na respeitável sentença sobre a matéria controversa, devendo essa ser prestigiada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto as apelantes não foram condenadas ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024